Tribunal: STF
Processo: Rcl 28379
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Amaro Ronnie Santos Alves afirma haver o Juízo da Vara Criminal de Mimoso do Sul/ES, no processo nº 0001689-04.2011.8.08.0032, olvidado o teor do verbete vinculante nº 24 da Súmula do Supremo.
    Segundo narra, na condição de sócio de determinada sociedade empresária, formalizou ação visando a anulação de procedimento fiscal. Diz do acolhimento do pedido, óptica confirmada pelo Tribunal de Justiça. Argumenta que, apesar do êxito da demanda, o Juízo reclamado, no âmbito de processo-crime relacionado aos mesmos fatos, prolatou sentença condenatória, ante a prática do crime de sonegação fiscal, decorrendo o aludido desrespeito. Sustenta que, uma vez proclamada a invalidade da autuação fiscal, não estaria tipificado delito contra a ordem tributária. 
    Requer a anulação da sentença impugnada.
    2. A leitura do ato reclamado revela a adoção de entendimento consentâneo com o versado no enunciado vinculante nº 24:
    Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo.
    Ao assentar a procedência da denúncia formalizada, o Juízo ressalvou da condenação o crédito tributário cuja nulidade veio a ser declarada em demanda cível ajuizada para esse fim. Confiram trecho da sentença:
    [...]
    Na hipótese ventilada, observa-se que a nulidade em relação ao lançamento do crédito tributário foi questionada através de ação cível ajuizada pelo réu (nº 0001087-13.2011.8.08.0032), com trâmite perante a 1ª Vara desta Comarca, cuja sentença acostada às fls. 797/801 declarou a nulidade apenas em relação ao Procedimento Administrativo nº 48164003 (referente ao Auto de Infração nº 20630676 e Dívida Ativa nº 3428/2010) – considerando os pedidos insertos na inicial, cuja cópia se encontra às fls. 804/816. 
    Neste passo, o prosseguimento da ação penal resta prejudicado apenas em relação à conduta relacionada ao procedimento administrativo em referência, haja vista a prejudicialidade comprovada, por ausência de materialidade do delito, o que não afasta a análise das demais condutas imputadas ao réu, inauguradas por procedimento administrativo diverso. 
    [...]
    Atentem para a organicidade e a instrumentalidade do Direito. O manuseio da reclamação surge excepcional. É inadequado utilizá-la como sucedâneo recursal. 
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator